Tribunal: TJSP
Processo: 2072304-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DA AGRAVANTE E QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido, com determinação.